Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708781-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PHELIPE COUTINHO AGUIAR PACIENTE: DIEGO RIBEIRO BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PHELIPE COUTINHO AGUIAR, advogado constituído, com OAB/DF no 62.840, em favor de DIEGO RIBEIRO BORGES, preso desde 6/1/2020, pela suposta prática do delito descrito artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 231/233). Alega o impetrante constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar do paciente, visto que a d. magistrada a quo não efetuou a revisão da medida dentro do prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Aponta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e o risco de contaminação do paciente pelo coronavírus caso permaneça segregado. Assim, invoca a aplicação da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque o delito supostamente praticado não envolve violência ou grave ameaça. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva em decorrência do coronavírus na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Com relação ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, tem-se que o pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2020 14:05:59. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora